Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701577-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por FRANCISCA FERREIRA DA SILVA VIANA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Agravado, transfira a parte Autora para leito com suporte que atenda às suas necessidades (cardiológico e oncológico). A decisão de primeiro grau deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que primeiramente promova a inserção da parte autora na lista do SISLEITOS e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito hospitalar compatível com as suas atuais necessidades, conforme relatório médico (cardiológico e oncológico), sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em rede privada, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação em unidade contratada e não contratada. Alega a Agravante, de 68 anos, que possui diagnóstico de neoplasia maligna com localização indeterminada ou de comportamento incerto, segundo relatório médico expedido pelo Dr. Yacer Diaz Fernandes. Relata que está internada na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia e, tendo em vista que a UPA não possui estrutura para fornecer o referido tratamento, é imprescindível a imediata transferência. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, e comprovou por meio de extrato de histórico de créditos do INSS (ID 235031276 dos autos originários) que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Portanto, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. Note-se que consta do relatório médico ID num. 235031277 (autos originários) que a Agravante já foi aceita pela UPA para tratamento, contudo não consegue ser transferida pela indisponibilidade de leito. O quadro que se apresenta é grave, de modo que caso a providência prescrita não seja prestada existe risco iminente de morte ou risco iminente de dano grave e irreparável. Assim resta demonstrada a fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que o pedido médico de remoção da Agravante foi feito há aproximadamente 10 dias. Nesse ponto, impende ressaltar que, não obstante, deva ser respeita a fila da rede pública de saúde e que o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oriente que a espera do paciente para cirurgias e tratamentos seja considerada excessiva após o transcurso de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o caso da Agravante não é eletivo uma vez que apresenta enfermidade que notoriamente pode trazer consequências negativas à saúde da Autora caso não receba a terapia oncológica de forma tempestiva. Subscrevo ao entendimento de que os direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, como garantido pelo art. 196 da CRFB/88, detêm aplicação imediata, conforme o § 1o do art. 5o da Constituição Federal. Isto é, conforme teoria de José Afonso da Silva, são dotados de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. Este preceito reforça a necessidade do Estado de agir prontamente para garantir tais direitos essenciais. Ressalte-se que, embora o juiz não detenha conhecimento médico especializado, sua decisão não pode desconsiderar as informações técnicas que embasam os documentos apresentados pelos profissionais de saúde responsáveis pelo caso. A decisão judicial deve ser informada por, e não substituir, o conhecimento técnico. Neste contexto, o papel do juízo não é o de reavaliar o diagnóstico ou a urgência determinados pelos profissionais de saúde, mas sim de assegurar que a resposta do sistema de saúde esteja alinhada com os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, especialmente quando o próprio Hospital de Base admitiu a paciente e há relatório médico indicando risco de metástase. Ao revisitar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e o pensamento jurídico mais amplo, é inegável que a intervenção judicial em políticas públicas deve ser cautelosa e excepcional. No entanto, a postura do Judiciário não deve ser de completa abstinência quando emergem falhas no sistema que possam comprometer direitos fundamentais, especialmente quando já reconhecidos e categorizados como de emergência pela própria administração pública. Cabe destacar que, segundo o Ministro Celso de Mello no ARE 727864 AgR, a omissão do Estado em cumprir com suas obrigações constitucionais configura uma violação grave que pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário. Esta não é uma questão de favorecimento individual ou de quebra da isonomia entre usuários do sistema, mas de garantia do mínimo existencial que, no caso, se traduz no acesso efetivo e tempestivo aos serviços de saúde imprescindíveis à dignidade da pessoa humana. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio. Assim, não deve a Agravante aguardar indefinidamente por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, a transferência de leito em comento deve ser realizada em prazo razoável. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a transferência da Agravante para leito com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito